Tribunal: TJSP
Processo: 0015518-08.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação cível. Escritura Pública. Vicios no negócio jurídico. Transmissão da propriedade a pessoa diversa daquela que pagou o preço. Prova inequívoca de ter a autora da ação efetuado o pagamento do preço do imóvel. Imóvel transferido para segunda ré sob a alegação de consentimento verbal. Escritura que consta ter a adquirente pago o preço do imóvel. Afirmação inverídica. Impossibilidade da

Ementa:
Apelação cível. Escritura Pública. Vicios no negócio jurídico. Transmissão da propriedade a pessoa diversa daquela que pagou o preço. Prova inequívoca de ter a autora da ação efetuado o pagamento do preço do imóvel. Imóvel transferido para segunda ré sob a alegação de consentimento verbal. Escritura que consta ter a adquirente pago o preço do imóvel. Afirmação inverídica. Impossibilidade da doação do valor pago pelo imóvel (R$ 180.000,00) por doação verbal. Por qualquer ângulo que se analise o negócio jurídico apresenta que vicios que comprometem a sua validade. Concretização do contrato de compra e venda que exige a existência da coisa, consentimento e o pagamento do preço. Nulidade da escritura pública de compra e venda. Obrigação do vendedor de transferir a propriedade a quem fez o pagamento do preço. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015518-08.2012.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante KAREN
FALIVENE LANARO, são apelados JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e ADRIANA
MESSIAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015518-08.2012.8.26.0229 -Voto no 20665 - R
2
VOTO No: 20665
APELAÇÃO CÍVEL N. 0015518-08.2012.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. MILTON GOMES BAPTISTA RIBEIRO
APELANTE: KAREN FALIVENO LANARO
APELADO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTRO
R.G.
Apelação cível. Escritura Pública. Vicios no negócio jurídico.
Transmissão da propriedade a pessoa diversa daquela que pagou o
preço. Prova inequívoca de ter a autora da ação efetuado o
pagamento do preço do imóvel. Imóvel transferido para segunda ré
sob a alegação de consentimento verbal. Escritura que consta ter a
adquirente pago o preço do imóvel. Afirmação inverídica.
Impossibilidade da doação do valor pago pelo imóvel (R$
180.000,00) por doação verbal. Por qualquer ângulo que se analise
o negócio jurídico apresenta que vicios que comprometem a sua
validade. Concretização do contrato de compra e venda que exige
a existência da coisa, consentimento e o pagamento do preço.
Nulidade da escritura pública de compra e venda. Obrigação do
vendedor de transferir a propriedade a quem fez o pagamento do
preço. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo parcialmente
provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a
autora alega ter adquirido do primeiro réu pelo preço de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais) um imóvel, tendo o vendedor, ora réu, sem
sua autorização, transferido o imóvel à segunda ré. Requereu a
transferência do imóvel para seu nome, indenização por danos morais e
expedição de ofícios para outros entes estatais.
A sentença de págs. 222/224, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015518-08.2012.8.26.0229 -Voto no 20665 - R
3
Apelação interposta às págs. 227/236 pela autora
alegando que a doação tem, por força de lei, que ser realizada por
escritura pública, sendo nula a doação verbal. Afirma que não estava
presente quando da lavratura da escritura como testemunha.
Contrarrazões apresentadas às págs. 249/256.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
KAREN FALIVENE LANARO em face de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e
ADRIANA MESSIAS FERREIRA.
Alega a autora da existência de vicios no negócio
jurídico, ou seja, na transmissão da propriedade feita pelo primeiro réu
a segunda ré, uma vez que foi a autora quem adquiriu o imóvel e pagou
o preço do imóvel.
Ainda que da petição inicial não conste com precisão
a pretensão anulatória, o que se compreende da petição inicial que é a
escritura lavrada em favor de pessoa diversa daquele que efetivamente
comprou o imóvel e fez o pagamento do preço está eivada de vicios e
merece ser declarada a sua nulidade, e por conseguinte, impor-se ao
vendedor a obrigação de transmitir o imóvel a quem efetivamente
efetuou o pagamento do preço.
Inicialmente, oportuno consignar que o artigo 98 do
CPC/15 prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ainda, o parágrafo 2o do referido dispositivo dispõe
que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015518-08.2012.8.26.0229 -Voto no 20665 - R
4
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”. (§ 3o).
No caso, não há nenhum indício de que autora tenha
condição de custear as custas, despesas processuais e honorários, sem
prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual concedo à autora,
ora apelante, os benefícios da justiça gratuita.
Consta da inicial, que em fevereiro de 2011 a
apelante, por indicação da apelada Adriana, com quem mantinha um
namoro há poucos meses, adquiriu um imóvel na cidade de Hortolândia,
no valor de R$ 180.000,00, contudo, o valor pago foi de R$
204.050,00, valores esses pagos com recursos de herança.
Afirma a apelante que após o pagamento da última
parcela, os apelados se dirigiram ao Cartório e lavraram a escritura de
compra e venda em nome da apelada.
A ação foi julgada improcedente.
A compra e venda é um contrato bilateral, oneroso e
consensual mediante o qual o vendedor se obriga a transferir o bem ao
comprador e este, por sua vez, tem a obrigação de pagar pelo preço.
Artigo 481 do Código Civil:
“Pelo
contrato
de
compra
e
venda,
um dos
contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a
pagar-lhe certo preço em dinheiro”
A respeito, sempre apropriado lembrar a lição do
mestre Washington de Barros Monteiro, no seu Curso de Direito Civil
(fls. 79 - Ed. Saraiva), "Elementos constitutivos do contrato: - Esses
elementos são três: res, pretium et consensus, ou em vernáculo,
coisa, preço e consentimento. Estabelece, de fato, o art. 1.126 que "a
compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015518-08.2012.8.26.0229 -Voto no 20665 - R
5
desde que as partes acordarem no objeto e no preço".
No caso dos autos, restou incontroverso que o
negócio foi feito com a autora que pagou o preço e quem recebeu a
escritura, e via de consequência, recebeu a quitação do pagamento do
preço foi outra pessoa.
Acrescente-se, ainda da ausência de provas que a
autora tenha comparecido ao cartório e acompanhado o momento que a
escritura oi outorgada. As declarações são confusas e controvertidas.
Seria, então, caso de se analisar se a ora autora, por
livre iniciativa, adquiriu o imóvel para sua ex-namorada ou
companheira, e agora, está arrependida de ter pago o preço do imóvel e
autorizado a transferência para a outra.
A hipótese configuraria uma doação de valor superior
a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por meio de contato verbal.
Contudo, referido valor ultrapassa os limites permitidos pelo Código
Civil para doação verbal. A doação deveria obedecer a forma escrita.
O valor inicial era de R$ 180.000,00, mais depois,
segundo consta dos autos, o valor efetivo da alienação chegou a R$
204.050,00. Este valor não poderia ser transferido a adquirente a título
de doação por contrato verbal, e nem consta, que a autora tenha
autorizado o vendedor a outorgar escritura para quem não pagou o
preço.
E sobre o tema, dispõe o artigo 541 do Código Civil:
“A
doação
far-se-á
por
escritura
pública
ou
instrumento particular”
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se,
versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir
incontinente a tradição”.
Tratando-se de doação de um bem cujo valor exceda
o décuplo do salário mínimo, não se admite prova do contrato
exclusivamente verbal, conforme sinalização do art. 401 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015518-08.2012.8.26.0229 -Voto no 20665 - R
6
exigindo-se outros elementos indiciários para a sua prova. (Código Civil
Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 2015, 9a
Edição)
Logo, por qualquer ângulo que se analise, nula é a
escritura pública de venda e compra de imóvel outorgada à ADRIANA
MESSIAS FERREIRA, posto que ali constam informações inverídicas, no
caso, o preço do imóvel sendo por ela pago, um dos requisitos da
compra venda, além do consentimento e a coisa.
Do exposto, declaro nula a escritura de compra e
venda outorgada à ADRIANA MESSIAS FERREIRA, e por ser
incontroverso que o preço do imóvel em questão foi pago por KAREN
FALIVENE LANARO, que a escritura pública de venda e compra seja
lavrada e registrada em nome da efetiva compradora, ora autora.
Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa.
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator